Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719897-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGUSTA CROCETA TURAZZI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando a ausência de requerimento de caráter liminar pendente de análise, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo ou apresentada a peça, retornem os autos à conclusão para análise do mérito do recurso. Brasília, 26 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator